Tribunal: TJBA
Processo: 8062339-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062339-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E I DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCONTINUIDADE CONTRATUAL. DESCREDENCIAMENTO ABUSIVO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a recomposição provisória de contrato de prestação de serviços com laboratório de análises clínicas, impedindo seu descredenciamento imediato.

2.

A agravante alega que a resilição contratual foi válida e amparada na autonomia da vontade, não havendo fundamento legal para a intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial no tocante à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável, e se a decisão agravada, que determinou a manutenção provisória da relação contratual, deve ser mantida diante da ausência de irreversibilidade dos efeitos e da proteção ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos (art. 300, §3º).

5.

A rescisão unilateral promovida pela operadora de plano de saúde, sem observância das exigências previstas no art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/1998 — como comunicação prévia à ANS e aos consumidores e substituição equivalente —, revela violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da confiança legítima, configurando probabilidade do direito invocado.

6.

A medida liminar deferida pela instância de origem não enseja irreversibilidade, pois visa à manutenção do status quo contratual até o julgamento do mérito, sem imposição definitiva de obrigação.

7.

A multa diária fixada no valor de R$ 2.000,00, com caráter coercitivo e preventivo (CPC, art. 537), é proporcional diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica da agravante.

8.

Não se vislumbra, no caso concreto, lesão grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, tampouco se identifica plausibilidade nas alegações da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e
desprovido
. Decisão mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência pode ser concedida para recomposição provisória de contrato de prestação de serviços com plano de saúde, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.”

“2. A rescisão contratual unilateral promovida por operadora de saúde, sem observância da comunicação prévia exigida pelo art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/1998, e sem substituição equivalente, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, caput e §3º; 537; 995, p.u.;

CC, art. 421;

Lei nº 9.656/1998, art. 17, §1º; CDC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003370-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8062339-04.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE, BRADESCO SAÚDE S/A
,
e, como
AGRAVADA, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E I DA BAHIA LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.